Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARILENE GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme averiguei e consignei na decisão de ID 51615487, não consta o nome de MARILENE GOMES ALVES SALGADO como beneficiária de requisitório espelhado em seu crédito. Intimado, o DISTRITO FEDERAL informou o pagamento do requisitório, nos termos do depósito judicial juntado, no entanto, constam apenas CARLOS GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVEZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 52162406). Assim, expeça-se, conforme cálculos da Contadoria Judicial de ID 41512406, sobre os quais as partes concordaram (IDs 42164824 e 42408533), a competente RPV, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II do CPC e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador